Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA. DIREITO AO SILÊNCIO. ADVERTÊNCIA. RELATO INFORMAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado em face da sentença que o condenou a pena de 15 dias de prisão simples pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, em regime inicial semiaberto. Alega o apelante que o tipo penal configura norma penal em branco e não há dispositivo legal que regule a concessão de licença estatal para o porte de armas brancas, razão pela qual a conduta seria atípica. Aduz que não existem provas suficientes para a condenação, porquanto o réu não foi informado sobre o direito ao silêncio, de forma que a confissão pré-processual constitui prova ilícita.
2. Recurso tempestivo (ID 49279059). Contrarrazões apresentadas (ID 49279061). Parecer ministerial pelo conhecimento de não provimento do apelo (ID 50038924).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca) na cintura com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014.
5. Também não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando facas são transportadas com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico). Os depoimentos dos policiais confirmam que o acusado ao ser abordado afirmou que o facão era usado para defesa pessoal e do seu filho, o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a violação da contravenção em análise. Registra-se que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em juízo e foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
6. Por fim, se o acusado relatou os fatos informalmente no momento da abordagem, não há necessidade de formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio. Precedente: (Acórdão 1671549, 07103229120228070003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito” (AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
7. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento. Irretocável a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.